Tribunal: TJDFT
Processo: 0744975-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0744975-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: KARLA CRISTINA DE OLIVEIRA CRUZ REU: VERA REGINA DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória intentada por K. C. de O. C. visando desconstituir a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que, em sede de ação de reconhecimento e extinção de união estável proposta por V. R. da S., julgou procedentes os pedidos formulados por V. R. D. S. em desfavor de K. C. D. O. C.; J. D. O. F. e D. D. O. C., para reconhecer a constituição e a dissolução da união estável de V. R. da S. e A. da C, a partir de 29/03/2000, findando com a morte do companheiro em 26/12/2019, observado o regime patrimonial de comunhão parcial de bens. Conforme se infere da inicial, a parte autora, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheu o depósito prévio previsto no art. 968, II, do CPC. Instada a comprovar a alegada hipossuficiência (ID 52655552), a autora limitou-se a informar “que desde 2019 não reside no Brasil, que por dois anos sua residência foi em Portugal, Braga, e que atualmente reside na Espanha, em Pontevedra, razão pela qual não possui Declaração de Imposto de Renda no Brasil.” (ID 52927228). É a síntese do que interessa. Decido. De acordo com a Constituição Federal, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria Constituição Federal. Todavia, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, verifique sua possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. No caso concreto, analisando a documentação acostada, observo que nada diz respeito a capacidade financeira da autora. Impende frisar que oportunizada a autora comprovar a alegada hipossuficiência (ID 51637569), esta limitou-se a informar “que desde 2019 não reside no Brasil, que por dois anos sua residência foi em Portugal, Braga, e que atualmente reside na Espanha, em Pontevedra, razão pela qual não possui Declaração de Imposto de Renda no Brasil.” (ID 52927228). Portanto, deflui-se dos autos que não há comprovação de incapacidade financeira da autora apta a lhe beneficiar da gratuidade de justiça. Se não bastasse, consigne-se que o pagamento das custas processuais efetuado pela autora (ID 52602369) representa ato incompatível com o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, implicando preclusão lógica do pleito. Pelo exposto, e por qualquer ângulo que se examine a questão, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, e por força do art. 99, §7o, do CPC, fixo prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do depósito prévio de que trata o art. 968, II, do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial e extinção do processo. P. I. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator